Tribunal: TJSP
Processo: 3002597-31.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação Criminal. Crime contra as relações de consumo. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Preliminar de prescrição acolhida. Trânsito em julgado para a acusação. Pena não superior a 02 (dois) anos. Lapso prescricional de 04 (quatro) anos decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Preliminar acolhida para reconhecer a extinção da

Ementa:
Apelação Criminal. Crime contra as relações de consumo. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Preliminar de prescrição acolhida. Trânsito em julgado para a acusação. Pena não superior a 02 (dois) anos. Lapso prescricional de 04 (quatro) anos decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Preliminar acolhida para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante.